Tribunal: TJSP
Processo: 0004888-36.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Retificação de cálculos – Pretensão de que a data-base para a progressão ao regime aberto retroaja ao tempo em que preenchido o último requisito legal para a concessão da promoção ao semiaberto, qual seja, a data em que reabilitada a conduta carcerária do reeducando, após o reconhecimento do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, e

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Retificação de cálculos – Pretensão de que a data-base para a progressão ao regime aberto retroaja ao tempo em que preenchido o último requisito legal para a concessão da promoção ao semiaberto, qual seja, a data em que reabilitada a conduta carcerária do reeducando, após o reconhecimento do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, e não o momento em que se alcançou o requisito temporal – Reconhecimento – Imprescindibilidade do exame meritório no regime em que se encontra, pelo tempo mínimo legal, antes da promoção a regime prisional menos gravoso – Privativa de liberdade que deve ser executada no sistema progressivo – Cumulatividade e contemporaneidade que não podem ser afastadas – Exegese do artigo 112, da Lei no 7.210/84 – Precedentes deste Egrégio Tribunal, inclusive por intermédio do pertinente IRDR, e das Cortes Superiores – Decisão reformada – Agravo provido.